Tribunal: STF
Processo: RHC 85621
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: 1. RHC: alegada ausência de indícios suficientes de
autoria: questão decidida no HC 81.452, quando a Turma - depois de
demonstrar a suficiência da motivação quanto à materialidade do
delito, o que aqui se reafirma expressamente - deferiu-o em parte,
apenas para determinar que se completasse o julgamento quanto à
fundamentação das qualificadoras articuladas na denúncia: correto,
pois, o acórdão do segundo recurso em sentido estrito.
2. Recurso
ordinário não-provido.